Tribunal: TJBA
Processo: 8163229-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163229-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ROBERTO MENEZES HORA

Advogado(s)
:
SARAH MAELLE ALVES DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE EMBARGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, reformando a sentença para restabelecer a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante deve ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada no Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à constrição indevida do bem, nos termos da Súmula 303 do STJ.

4. O Tema 872 do STJ estabelece que, mesmo quando o bem permanece registrado em nome do devedor, o embargado responderá pelos ônus sucumbenciais se, após tomar ciência da transmissão da posse ou propriedade, insistir na manutenção da penhora.

5. No caso concreto, a agravante, embora inicialmente não soubesse da transferência do veículo, resistiu à pretensão dos embargos após ser cientificada da posse do agravado, justificando a aplicação da parte final do Tema 872.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios em embargos de terceiro, responsabilizando-se a parte embargada quando, após ciência da posse ou domínio do bem por terceiro, insiste na manutenção da constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 674; Código Civil, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14/09/2016 (Tema 872); TJ-GO, AgInt 5408010-40.2021.8.09.0091, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 14/04/2023; TJ-RS, AC 5001505-90.2019.8.21.0073, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, j. 16/02/2023; TJ-MT, AC 0005693-51.2017.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.
8163229-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS – ACBEU
e
ANTONIO ROBERTO MENEZES HORA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA